Tribunal: TJDFT
Processo: 0004384-46.2014.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0004384-46.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA APELADO: DELBA VERDOLIN BERNARDES, JOAO LUIS ALVARENGA BERNARDES DESPACHO Manifeste-se a credora/apelante, LS&amp;M Assessoria Ltda., a respeito do cumprimento do acordo, sob pena de extinção do feito pelo pagamento, com perda superveniente do objeto da apelação (CPC/2015 924 II). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator